Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual, dentre outras matérias, afastou a prescrição intercorrente. 1.1. Nesta sede, a agravante entende pela reforma daquela decisão, pela ocorrência de erro de julgamento, acolhendo-se a prejudicial de mérito (prescrição intercorrente), devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, liberando-se o dinheiro bloqueado por alvará em nome da agravante. Afirma que o contrato de mútuo foi celebrado em 25 de abril de 2012. A ação fora protocolada em 21/8/2019, ou seja, mais de sete anos depois. Soma-se a isso o fato de que não houve citação válida nos autos, tendo a agravante comparecido espontaneamente em 15/5/2023. Ou seja, alega que não há nenhum marco interruptivo da prescrição ao longo de vasto lapso temporal, de modo que a pretensão do credor fora fulminada pela prescrição, seja na modalidade propriamente dita, seja a intercorrente. Logo, entende que a extinção da execução é medida da mais inteira justiça (artigo 206, § 3°, inciso VIII, do Código Civil e artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil).
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da prescrição da pretensão executória. 2.1. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo. 2.2. O enunciado de súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.3. Tratando-se de execução amparada em contrato de mútuo, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 2.4. O prazo prescricional para a cobrança de tal valor, conta-se da data do vencimento da última parcela. 2.5. Precedentes do STJ: “[...] 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. [...].” (AgInt no AREsp no 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 15/12/2023.); “[...] 1. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Precedentes. [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.952.831/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 25/4/2022.); “[...] Quanto ao prazo de prescrição quinquenal, bem como o termo inicial, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ. Isto porque a jurisprudência é consolidada no sentido de que o prazo prescricional, no caso de dívida líquida constante de instrumento particular, é quinquenal, bem como seu termo inicial deve ser considerado da data de vencimento da última parcela. [...].” (AREsp no 2.107.815, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE: 2/6/2022.). 2.6. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de dívida e de condenação a compensação por danos morais. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão atinente à dívida cobrada da apelante está extinta pela prescrição e se existe dano moral passível de compensação. 2. A pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato bancário se extingue pela prescrição em 5 anos, à luz do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. No caso em exame, as partes entabularam contrato de mútuo em 04/08/2017, cujo objeto seria o empréstimo que seria adimplido em 48 parcelas, entre 05/10/2017 e 05/09/2021. 4. Tratando-se de dívida, materializada em contrato de empréstimo bancário, fracionada em parcelas, a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança somente tem início após o vencimento da última prestação. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo, à luz do artigo 199, II, do Código Civil. Precedentes. 5. Como a última parcela venceu em 05/09/2021, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei e, portanto, a pretensão de cobrança subsiste hígida. 6. Não havendo prescrição, a cobrança do crédito mostra-se regular, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ato ilícito e de existência de dano a direito da personalidade, motivo pelo qual a sentença está adequada e deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.” (07251428720238070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 24/1/2024).
3. No caso, o contrato de mútuo firmado entre as partes, ocorreu em 25 de abril de 2012, cujo valor contratado foi parcelado em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas. 3.1. A exequente, ora agravada, ingressou em juízo em 21/8/2019, ou seja, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei, permanecendo a pretensão de cobrança da dívida.
4. Recurso improvido.